Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 103 DA LEI 9.610/1998. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, dispostas no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.

2. Consoante Jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabalmente comprovados os danos materiais decorrentes de violação dos direitos do autor, porém incerta a extensão do prejuízo, não há impedimento para que o Magistrado reconheça o direito à indenização e determine a fixação do quantum devido em Liquidação de Sentença.

3. No caso, é incabível a aplicação imediata do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 9.610/1998, porquanto o referido dispositivo legal somente deve ser utilizado, se verificada a impossibilidade de conhecimento dos números de exemplares comercializados sem autorização do titular, circunstância a ser aferida na Liquidação de Sentença.

4. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e não providos.